Tribunal: TJES
Processo: 5001996-29.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001996-29.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVANETE PAULO DUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer visando à internação compulsória. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que houve pretensão resistida e de que não teriam sido observados os Temas 793 e 1002 do STF, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente diante da alegada pretensão resistida e da invocação dos Temas 793 e 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, caracterizada pela incoerência entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência em relação a tese, lei ou precedente invocado pela parte.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria relativa aos honorários sucumbenciais, ao aplicar o princípio da causalidade e consignar que a ausência de resistência ao mérito e de negativa administrativa prévia afasta a condenação do ente público.

O julgado registra que o Estado não contestou o direito material à saúde, limitando-se a suscitar matérias processuais, e que não há prova de negativa administrativa, circunstâncias que impedem a imputação de responsabilidade pela formação da lide.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito e a valoração da prova, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

A ausência de resistência ao mérito da demanda e de negativa administrativa prévia autoriza a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 4º e art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2023, DJe 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001996-29.2023.8.08.0038

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 15901246) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença e afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (id. 16131431), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

Aduz, em síntese, que houve pretensão resistida por parte do Estado ao contestar o feito, o que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC).

Alega, ainda, a inobservância dos Temas 793 e 1002 do STF, buscando a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a verba honorária em favor do FADEPES.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto a matéria relativa aos honorários sucumbenciais foi integralmente enfrentada, de forma clara e fundamentada. Veja-se:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer ajuizada por Ivanete Paulo Dutra, ratificando liminar que determinou a internação compulsória da paciente J. E. O ente público insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando não ter oferecido resistência ao pedido e alegando inexistência de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pretensão resistida pelo ente público e de negativa administrativa prévia afasta a aplicação do princípio da sucumbência; (ii) estabelecer se o princípio da causalidade deve prevalecer como critério para a condenação em custas e honorários advocatícios no caso de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que o pagamento dos ônus sucumbenciais recaia sobre aquele que deu causa à instauração da demanda, seja por ação ou omissão, e não necessariamente sobre a parte vencida.

4. No caso concreto, o ente público não se opôs ao mérito da pretensão autoral, limitando-se a suscitar matérias preliminares de ordem processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do juízo, o que não configura resistência à pretensão principal.

5. A ausência de prova de requerimento administrativo e negativa prévia para a internação, fragiliza a imputação de omissão estatal capaz de justificar a judicialização da questão.

6. A jurisprudência do TJES tem firmado entendimento de que, na hipótese de ausência de pretensão resistida e de negativa administrativa, não se configura comportamento que justifique a imposição dos ônus sucumbenciais aos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência ao mérito da demanda por parte do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

2. A inexistência de negativa administrativa prévia ou omissão estatal comprovada impede a imputação de responsabilidade pela formação da lide.

3. O ajuizamento da ação para internação compulsória, dependente de tutela jurisdicional por força do art. 9º da Lei nº 10.216/2001, não se presume suficiente para caracterizar pretensão resistida.
”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

No caso, o acórdão embargado não padece de vício lógico.

No caso, O julgado foi categórico ao aplicar o princípio da causalidade, consignando que, em ações de saúde, a ausência de prévio requerimento administrativo ou de resistência específica ao mérito da internação impede a condenação do ente público em honorários.

Constatou-se que o Estado não se opôs ao direito à saúde em si, mas limitou-se a discutir questões processuais e orçamentárias, não restando caracterizada a resistência necessária para a imposição do ônus sucumbencial.
In verbis
:

“Relembro que a Lei nº 10.216/2001, em seu artigo 4º, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que restou demonstrado na espécie.

Todavia, embora acolhida a pretensão autoral, reputo indevida a condenação do ente público recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e, consoante se infere da peça defensiva, o recorrente não contestou o mérito do pedido, sendo arguida, tão somente, matéria processual que, como já decidido neste egrégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.

[...]

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.[...]”

A fundamentação adotada no acórdão é, destarte, suficiente para o deslinde da controvérsia.

E, conforme o entendimento do Tribunal da Cidadania, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)